Tribunal: TJMT
Processo: 1005410-50.2025.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005410-50.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIOMAR JESUS DA SILVA - CPF: 019.105.301-58 (RECORRENTE), DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA - CPF: 003.978.951-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse de candidato aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo (Edital no 001/2018/SEJUDH/MT). O recorrente alega direito subjetivo à nomeação com base na existência de contratações temporárias e na inequívoca necessidade de pessoal pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
uma
quest
ão
em discussão:

(i) definir se a existência de contratações temporárias e a necessidade de pessoal convolam a mera expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo em hipóteses excepcionais, como a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, a ser cabalmente demonstrada pelo candidato (Tema 784/STF).

4
. A existência de contratações temporárias ou a demonstração genérica de déficit de pessoal não configuram, por si sós, preterição arbitrária. Incumbe ao candidato o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que as contratações precárias ocorreram em número suficiente para alcançar sua ordem de classificação durante a validade do certame.

5
. A nomeação de candidatos em cadastro de reserva insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, que avalia a conveniência, a oportunidade e a disponibilidade orçamentária para o provimento dos cargos, não cabendo ao Poder Judiciário intervir nesse mérito administrativo, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1
. A mera existência de contratações temporárias ou de
déficit
de pessoal não convola a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação, sendo indispensável a comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada durante o prazo de validade do certame.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 55; CPC,
arts
. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015; STF, RE 598.099/MS (Tema 161), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/08/2011; STF, MS 31.790
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/04/2014.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1005410-50.2025.8.11.0006

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres

Recorrente
: ELIOMAR JESUS DA SILVA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELIOMAR JESUS DA SILVA ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi aprovado em cadastro de reserva no concurso público para Agente de Segurança Socioeducativo (Edital no 001/2018/SEJUDH/MT), classificando-se na 367a posição geral e 34a para o polo de Cáceres; b) existe comprovado e notório
déficit
de pessoal no Sistema Socioeducativo estadual; c) o Estado tem realizado contratações temporárias para o mesmo cargo, o que configura preterição ilegal dos aprovados; d) o prazo de validade do concurso, já prorrogado, se encerraria em 08 de junho de 2025, tornando a questão urgente. Requereu a concessão de medida liminar para sua imediata nomeação e posse, e a confirmação em sentença definitiva.

O juízo singular

concluiu que: a) a aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito; b) o direito subjetivo à nomeação só surge em hipóteses excepcionais, como a preterição arbitrária e imotivada, que não foi cabalmente demonstrada pelo autor (Tema 784/STF); c) a Administração Pública possui discricionariedade para nomear os aprovados dentro do prazo de validade do certame; d) não há provas de convocação de outros candidatos fora da ordem de classificação. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interpo
sto pela par
te autora. Sustentou que: a) a sentença realizou uma análise incompleta do acervo probatório; b) o direito subjetivo à nomeação restou configurado pela demonstração de inequívoca necessidade de pessoal pela própria Administração; c) a preterição arbitrária está comprovada pela existência de contratos temporários para a mesma função, pelo
déficit
de pessoal atestado no
lotaciograma
e pela criação de novas vagas de fato, decorrente da remoção de agentes efetivos para o Grupo de Operações Socioeducativas Especializadas (GOSE)
; e d) houve cerceamento de defesa

para comprovar a existência de vagas e a necessidade do serviço.
Requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial e, em sede de tutela de urgência, sua imediata nomeação.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recorrente foi aprovado em cadastro de reserva, possuindo apenas expectativa de direito; b) a existência de contratações temporárias não configura, por si só, preterição, sendo necessário que se demonstre que tais contratações atingiram a ordem de classificação do candidato durante a vigência do certame; c) o concurso expirou em 08/06/2025 e, conforme o Tema 683 do STF, a preterição deve ocorrer dentro do prazo de validade para gerar direito à nomeação; d) a gestão de pessoal é ato discricionário da Administração, não cabendo ao Judiciário intervir, sob pena de violação à separação dos poderes.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Direito à nomeação e posse.

A aprovação em concurso público, por si só, não gera automaticamente direito à nomeação, ressalvadas situações excepcionais, nas quais haja comprovação robusta: a) de aprovação dentro do número de vagas previsto no edital; b) de preterição na nomeação por desrespeito à ordem de classificação; e c) do surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 784, firmado em Repercussão Geral:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.(STF// Recurso Extraordinário no 837.311/PI)

Em complemento a esta tese, o STF, por meio do Tema 161 de Repercussão Geral (RE 598099) preconizou que
"o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação"
mas, por outro lado o
"candidato aprovado em certame para formação de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa"
(STF// MS 31790
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29-04-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 14-05-2014 PUBLIC 15-05-2014).

No caso concreto, o recorrente foi aprovado para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo no concurso regido pelo Edital no 001/2018/SEJUDH/MT, classificando-se na 367a posição geral e na 34a posição para o polo de Cáceres (ID/PJe2 355037380, p. 24). O certame, por sua vez, previa apenas a formação de cadastro de reserva (ID/PJe2 355037379, p. 46), o que confere ao recorrente mera expectativa de direito à nomeação.

O recorrente argumenta que a necessidade de pessoal, evidenciada por contratações temporárias e pela movimentação de agentes para o Grupo de Operações Socioeducativas Especializadas (GOSE) (ID/PJe2 355037390), convolaria sua expectativa em direito subjetivo.

Contudo, a simples existência de contratos temporários ou a demonstração genérica de
déficit
de pessoal não são suficientes para caracterizar a preterição arbitrária exigida pela jurisprudência. Caberia ao recorrente demonstrar, de forma inequívoca, que a Administração Pública realizou contratações precárias em número suficiente para alcançar a sua classificação no certame, o que não foi feito.

Os documentos juntados, como o
lotaciograma
(ID/PJe2 355037381) e as notificações sindicais (ID/PJe2 355037382), embora indiquem uma carência de servidores, não comprovam a existência de vagas puras e a necessidade de provimento imediato em número que alcançasse a 34a posição do recorrente no polo de Cáceres.

Ademais, conforme informado pelo próprio Estado, a validade do concurso expirou em 8 de junho de 2025 (ID/PJe2 355037392). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 683, firmou a tese de que a preterição deve ocorrer dentro do prazo de validade do certame. A ação foi ajuizada em 03/06/2025, antes do vencimento do concurso. No entanto, o conjunto probatório não demonstra a preterição arbitrária e imotivada durante o período de vigência.

A Administração Pública, dentro de sua margem de discricionariedade, pode gerenciar seu quadro de pessoal conforme a conveniência, a oportunidade e, principalmente, a disponibilidade orçamentária. A nomeação de candidatos em cadastro de reserva depende de uma decisão administrativa que reconheça a necessidade e a viabilidade financeira do provimento dos cargos.

Portanto, não tendo o recorrente comprovado a ocorrência de qualquer das hipóteses excepcionais que transformam a expectativa de direito em direito subjetivo, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 355038365),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026